Tribunal: TJSP
Processo: 1069943-64.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD - Pretensão de isenção – Subsidiariamente pugnam os impetrantes pelo recolhimento do ITCMD, com base de cálculo no valor venal do imóvel – Apenas parte de imóvel será transmitido – Fração do bem que possui valor venal inferior ao limite de 5000 UFESPS, não demonstrados para fins de integral enquadramento à isenção instituída, os requisitos previstos na parte final

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD - Pretensão de isenção – Subsidiariamente pugnam os impetrantes pelo recolhimento do ITCMD, com base de cálculo no valor venal do imóvel – Apenas parte de imóvel será transmitido – Fração do bem que possui valor venal inferior ao limite de 5000 UFESPS, não demonstrados para fins de integral enquadramento à isenção instituída, os requisitos previstos na parte final do artigo 6o, I, "a", da Lei 10.705/00, não fazendo os apelados jus à benesse legal – Reconhecimento do direito de recolher o imposto de acordo com o valor venal - Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os bens imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e doação) do valor venal de referência adotado para fins de transmissões imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI) - Inadmissibilidade - Decreto no 55.002/2009 que, sob o auspício de regulamentar a Lei Estadual no 10.705/2000, acaba majorando, por via inadequada, o tributo - Ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e aos artigos 97 e 99 do CTN - Precedentes - Segurança concedida parcialmente - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é
recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
são
recorridos
JOÃO
PAULO
EVANGELISTA DE SIQUEIRA, LUCIENE EVANGELISTA DE SIQUEIRA,
LADIA
EVANGELISTA
DE
SIQUEIRA,
LAÉRCIO
EVANGELISTA
DE
SIQUEIRA, EVELYN EVANGELISTA DE SIQUEIRA, VANESSA EVANGELISTA
DE SIQUEIRA e MARIA ADÉLIA EVANGELISTA DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
2
Voto no 32.532

APELAÇÃO CÍVEL No 1069943-64.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO Ex Officio
Recorridos: JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SIQUEIRA E OUTROS
Interessados: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Juíza de Primeiro Grau: Cynthia Thome)
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - Pretensão de
isenção Subsidiariamente pugnam os impetrantes pelo
recolhimento do ITCMD, com base de cálculo no valor
venal do imóvel Apenas parte de imóvel será transmitido
Fração do bem que possui valor venal inferior ao limite de
5000 UFESPS, não demonstrados para fins de integral
enquadramento à isenção instituída, os requisitos previstos
na parte final do artigo 6o, I, “a”, da Lei 10.705/00, não
fazendo os apelados jus à benesse legal Reconhecimento
do direito de recolher o imposto de acordo com o valor
venal - Posicionamento fiscal em prol da atribuição para os
bens imóveis transmitidos gratuitamente (causa mortis e
doação) do valor venal de referência adotado para fins de
transmissões imobiliárias onerosas inter vivos (ITBI) -
Inadmissibilidade - Decreto no 55.002/2009 que, sob o
auspício de regulamentar a Lei Estadual no 10.705/2000,
acaba majorando, por via inadequada, o tributo - Ofensa ao
artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e aos artigos 97
e 99 do CTN - Precedentes - Segurança concedida
parcialmente - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.
Vistos,.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 99/105, cujo relatório é adotado, que concedeu parcialmente a
segurança, determinando à autoridade coatora que o valor do ITCMD do
bem deixado por José Neias de Siqueira, seja calculado com base no
valor venal utilizado para lançamento do IPTU, assegurada à
Adminsitração a faculdade prevista no artigo 11 da Lei 10.705/00.
Custas e despesas na forma da Lei. Sem condenação em honorários
Decorrido o prazo para interposição de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
3
voluntário, subiram os autos por força do reexame necessário.
Desnecessária a vista dos autos à Procuradoria-
Geral de Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.
É o relatório.
Trata-se de ação mandamental proposta por
herdeiros, visando assegurar a isenção ao pagamento do ITCMD,
referente à transmissão de parte de imóvel objeto de inventário.
Subsidiariamente pugnam pelo recolhimento do ITCMD, com base de
cálculo no valor venal do imóvel (fls. 59).
A medida liminar foi deferida para o fim de
assegurar aos impetrantes o direito de procederem ao recolhimento do
ITCMD com base no valor venal previsto para fins de IPTU.
Afirmam os recorridos fazer jus à isenção prevista
no art. 6o, I, “a” da Lei 10.705/00, que concede a benesse quando
houver transmissão de bem imóvel, de valor igual ou inferior a 5000
UFESPS.
Sobre
o
ITCMD
discorre
SACHA
CALMON
NAVARRO COELHO: “O fato gerador ou jurígeno do imposto é a
transferência patrimonial apenas na aparência. Na verdade o que se
tributa são os acréscimos patrimoniais obtidos pelos donatários,
herdeiros (inclusive meeiros, sendo o caso) e legatários (...) A base de
cálculo do imposto sobre herança e doações é o valor do acréscimo
patrimonial. (Curso de Direito Tributário Brasileiro Forense 9a Ed.
pág. 524/525).
Corroborando esse entendimento ensina HUGO
DE BRITO MACHADO: “Na definição do fato gerador do imposto sobre
heranças e doações podem ser descritas a transmissão da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
4
de quaisquer bens ou direito por causa da morte ou doação(...) Objeto
da transmissão da propriedade é apenas a herança.” (Curso de Direito
Tributário Malheiros 29a Ed. - pág. 356/357).
Observe-se que no caso dos autos apenas parte
do imóvel será transmitido aos impetrantes, dessa forma, considera-se
para verificação da isenção o valor venal da fração do bem a ser
acrescida ao patrimônio da recorrida.
Ressalte-se que o fragmento possui valor venal
inferior ao limite de 5000 UFESPS, porém os recorridos não
demonstraram residir no imóvel, tampouco terem outro, conforme prevê
o artigo 6o, inciso I, “a”, da Lei 10.705/00, para concessão da benesse,
afastada a isenção, como bem detalhou o MMo Juiz de Primeiro Grau:
“Contudo, para fins de integral enquadramento à
isenção instituída pelo mencionado artigo 6o, I, a da Lei 10.705/2000,
necessário o preenchimento dos demais requisitos previstos na parte
final do dispositivo (que os “familiares beneficiados nele residam e
não tenham outro imóvel), o que não restou demonstrado pelos
impetrantes.”
Os artigos 2o, inciso II, 9°, parágrafo 1° e 13, inciso
I, da Lei Estadual no 10.705, de 28 de dezembro de 2000, com a redação
dada pela Lei Estadual no 10.992, 21 de dezembro de 2001, dispõem:
“Artigo 2o - O imposto incide sobre a transmissão de
qualquer bem ou direito havido:
II - por doação;
Artigo 9° - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1° - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
5
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
O posicionamento fazendário arrima-se no artigo 16,
parágrafo único, item 1, do Decreto no 46.655/2002, com a redação
dada pelo Decreto no 55.002/2009, que assim estabelece:
“Artigo 1° - Passa a vigorar com a redação que se
segue
o
parágrafo
único
do
artigo
16
do
Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de
abril de 2002:
“Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel:
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado
ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido
na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração
de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso”.
Indubitavelmente,
o
exame
minudente
da
Lei
Estadual no 10.705/2000, em especial do artigo 9°, par. 1°, em cotejo
com o disposto no art. 13, I, do mesmo diploma, revela que o legislador
paulista não está exigindo que o valor a ser utilizado para o fim colimado
(apuração do ITCMD) seja igual ao valor venal lançado pelo Fisco
Municipal da situação do imóvel para a cobrança do IPTU, mas sim
apenas está impedindo que seja utilizado para esse desiderato valor
inferior àquele lançado pelo Município para incidência do imposto predial
(ou então, tratando-se de imóvel rural, que não seja inferior ao valor
total do imóvel para efeito de lançamento do ITR).
É necessário enfatizar que a legislação tributária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
6
sobretudo em nosso país, deve ser interpretada de forma teleológica e
sistematizada.
Esta assertiva se justifica na medida em que a leitura
isolada do dispositivo poderia sugerir que o valor venal de mercado é
aquele apurado pelo Município, conforme a Planta Genérica de Valores,
para lançamento do IPTU.
Com a devida vênia, não era essa a intenção do
legislador Estadual.
Na verdade, o exame dos dispositivos enfocados,
vale dizer, do art. 13, inciso I, e do art. 9°, par. 1°, ambos da Lei n°
10.705/2000, revela que na hipótese de um eventual desaquecimento
substancial do mercado imobiliário local, contextualizado a partir de um
evento micro ou até mesmo macroeconômico que implique na
depreciação do valor de mercado do bem imóvel, por exemplo, situação
de recuo do preço médio de mercado, ocasionado por crise de demanda,
porquanto a pouca disponibilização de crédito imobiliário e/ou
recrudescimento do poder de compra da classe média, ou qualquer
situação excepcional que resulte no infausto cenário que se pretende
ilustrar, a base de cálculo do ITCMD seria apurada, no mínimo, com
suporte no lançamento do IPTU, cujo critério de quantificação, para o
bem e para o mal, é de fato pouco sujeito a oscilações de mercado.
Trata-se, sem dúvida, de um piso legal mínimo, de
uma ferramenta, enfim, de conformação da base imponível do tributo, a
ser observado nos momentos de intempérie econômica, visando com isso
ajustar o signo presuntivo de riqueza (e, por conseguinte, da própria
capacidade
contributiva),
salvaguardando,
em
última
análise,
a
indisponibilidade do crédito tributário.
É, pois, um instrumento legal essencialmente de
vezo arrecadatório, ou ao menos, defensor da arrecadação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
7
No entanto, a adoção do valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, nos moldes
estabelecidos pelo dispositivo hostilizado pelo Impetrante, enseja a
majoração da base de cálculo por via de decreto, o que é ilegal.
O art. 150, inciso I, da Constituição Federal,
preconiza, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
No
plano
infraconstitucional,
notadamente
complementar ao preceito constitucional, o art. 97, do CTN, estabelece
que, somente a lei poderá majorar ou reduzir tributos (inciso II),
assentando expressamente equiparar-se à majoração do tributo a
modificação de sua base de cálculo que importe torná-lo mais oneroso
(§1°).
É o que acontece no caso em exame.
Deveras, a utilização do valor venal de referência
surte o efeito deletério de tornar, via Decreto, o ITCMD mais oneroso.
LEANDRO PAULSEN, comentando o art. 97 do CTN,
anota que: “A legalidade estrita em matéria tributária constitui garantia
fundamental prevista no art. 150, I, da CF, que é auto-aplicável. O art.
97 do CTN visa a regulamentar a legalidade, tendo a virtude de
esclarecer o seu alcance. Nessa medida, foi recepcionado” (Direito
Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e
jurisprudência, 10a edição, editora Livraria do Advogado, página 828).
E, de fato, bem pensada a questão, é forçoso
reconhecer que a própria Lei Estadual no 10.705/2000 somente se
limitou a estabelecer o que é o valor venal (no caso, o valor de mercado
do bem), mas não trouxe critérios seguros para definir, enfim, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
8
seria o tal valor mercadológico.
Em tese, o Decreto no 46.655/2002, com redação
dada pelo Decreto no 55.002/2009, teria o condão de regulamentar a Lei
do ITCMD, fornecendo elementos para a conceituação e apuração do
valor de mercado, desde que não tornasse a exação mais onerosa, ainda
mais quando se tem na própria lei instituidora um critério menos oneroso
ao contribuinte (no caso, aquele lançado para fins de IPTU, previsto no
art. 13, inciso I).
Eis o ponto nodal da causa.
Em suma, o Decreto vergastado não peca por sua
finalidade, que é legítima - de complementar o dispositivo legal -, mas
sim pelo impacto econômico (majoração) decorrente da sua aplicação.
Sem dúvida, gera vício pelo resultado.
Neste sentido é importante ressaltar que o art. 99,
do CTN, preceitua que o conteúdo e o alcance dos Decretos restringem-
se aos das Leis em função das quais sejam expedidos, determinados com
observância das regras de interpretação estabelecidas pelo referido
diploma legal.
No
julgamento
do
Agravo
Regimental
n°
0032212-32.2011.8.26.0053/50000, o Desembargador Coimbra Schmidt
concluiu com proficiência:
“Portanto, o indigitado Decreto Estadual n° 55.002,
de 9 de novembro de 2009 extrapolou o limite
regulamentar, estabelecendo base de cálculo diversa
da prevista na Lei n° 10.705/2000, afrontando o
disposto no art. 99 do CTN, pelo qual o conteúdo e o
alcance dos decretos restringem-se aos das leis em
função
das
quais
sejam
expedidos”
(Agravo
Regimental no 0032212-32.2011.8.26.0053/50000,
j. 16.12.2013).
No mesmo sentido, o Desembargador Leme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
9
Campos é categórico:
“No caso dos autos, o 'valor venal' utilizado pelo
autor encontra-se previamente estabelecido na base
de cálculo do IPTU, de acordo com a Certidão de
Dados Cadastrais do Imóvel (fls. 22), o que está em
consonância com o disposto no artigo 13, inciso I, da
Lei Estadual n° 10.705/2000, ao passo que o 'valor
venal de referência' do ITBI utilizado pela Fazenda
Estadual acabou por majorar a base de cálculo do
tributo, revestindo-se de ilegalidade, ante a ausência
de
lei
autorizadora”
(Apelação
no
0056489-78.2012.8.26.0053, j. 09.12.2013).
E nesta C. 9a Câmara de Direito Público:
“Pode o ente público alterar a base de cálculo de
tributos por decreto? Pode o mesmo dar eficácia
retroativa a tal ato normativo? Obviamente que não.
A Administração não pode agir sem limite algum,
atropelando direitos mais elementares e óbvios dos
cidadãos. No campo tributário (e penal) vige a
reserva legal em toda sua intensidade. No caso,
temos regulamento (decreto regulamentar) expedido
para a 'fiel observância das leis', ou seja,
regulamentos executivos. A doutrina pátria, em sua
maioria, rejeita a existência de outro tipo de
regulamento em nosso ordenamento. Assim, os
regulamentos executivos devem seguir fielmente o
ato legislativo que explicitam, estando presos ao
texto legal inarredavelmente. Serão ilegais se
extravasarem ou contrariarem o ato legislativo.
Como lembra VICENTE RÁO: ' Ao exercer a função
de regulamentar, não deve pois, o Executivo criar
direitos ou obrigações novas, que a lei não criou;
ampliar,
restringir
ou
modificar
direitos
ou
obrigações constantes da lei; ordenar ou proibir o
que a lei não ordena ou não proíbe, facultar ou vedar
de modo diverso do estabelecido em lei, extinguir ou
anular direitos ou obrigações que a lei conferiu, criar
princípios novos, diversos, alterar a forma que,
segundo a lei, deve revestir um ato, atingir,
atingindo por qualquer modo, o espírito da lei'. A
lição do ilustre jurista pátrio é consentânea com a de
Marcello Caetano, para quem '...em sentido material
o regulamento tem afinidades com a lei, em virtude
de sua generalidade, pois os regulamentos possuem
sempre caráter genérico. Mas distingue-se dela por-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1069943-64.2019.8.26.0053 - Voto 32.532
10
lhe faltar novidade, visto suas normas serem, pelo
que toca a limitação de direitos individuais, simples
desenvolvimento ou aplicação de outras normas,
essas
inovadoras'
(...)”
(Apelação
no
0026606-57.2010.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 04.07.2012).
Ora, o alerta é judicioso e plenamente aplicável ao
caso dos autos.
Portanto, diante destes fundamentos e com apoio
nos precedentes acima, tem-se que o reexame necessário não merece
provimento, sendo de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu
parcialmente a segurança para que o ITCMD seja calculado e pago
utilizando-se como base de cálculo o valor venal do imóvel objeto dos
autos.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso oficial, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator